Tribunal: TJSP
Processo: 1007127-21.2019.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Fatima Cristina Ruppert Mazzo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA. Compromisso de compra e venda anteriormente registrado em nome de terceiros. Direito real de aquisição averbado na matrícula desde 1979. Inexistência de distrato, cancelamento ou desconstituição do registro. Pretensão de adjudicação fundada em contrato posterior celebrado com supostos procuradores.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA. Compromisso de compra e venda anteriormente registrado em nome de terceiros. Direito real de aquisição averbado na matrícula desde 1979. Inexistência de distrato, cancelamento ou desconstituição do registro. Pretensão de adjudicação fundada em contrato posterior celebrado com supostos procuradores. Impossibilidade jurídica de adjudicação compulsória diante da existência de direito real anterior regularmente constituído. Alegações de boa-fé, quitação do preço e realização de benfeitorias que não afastam a eficácia do compromisso registrado. Sentença mantida. Recurso a que se NEGA PROVIMENTO.